Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. ACESSO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DO CELULAR PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 51.584,29. Em seu recurso, alega culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54597417) e com preparo regular (ID 54597420 e 54597421). Contrarrazões apresentadas (ID 54597425 - Pág. 2).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia. Não há necessidade de perícia, já que não existe controvérsia acerca das operações terem sido realizadas por meio do celular do autor e com a utilização da senha, já que o fraudador acessou e movimentou o aplicativo. Dessa forma, não se mostra necessária a perícia para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Ressalto que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas.
8. No caso, verifica-se a fragilidade do sistema de segurança do recorrente, uma vez que os fraudadores, de posse do celular do recorrido mediante furto, conseguiram acessar e utilizar o aplicativo do aparelho, realizando várias operações bancárias. Além da falta de segurança, resta claro que as transações eram suspeitas e o recorrente não providenciou qualquer medida antifraude.
9. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
10. Por outro lado, no presente caso, há que se considerar que o evento danoso somente se concretizou ante a conduta desidiosa do consumidor em tomar medidas necessárias para o bloqueio do celular. Depreende-se das informações prestadas no boletim de ocorrência (ID 54596290) que o furto ocorreu em 22/05 às 03h00 e o registro da ocorrência com solicitação do bloqueio do aparelho somente ocorreu em 24/05 às 15h56. Ocorre que o pedido de bloqueio de aparelho é realizado pelo consumidor na operadora de telefonia e tal providência deve ser realizada com a maior brevidade possível pelo consumidor, situação de fácil percepção pelo homem médio.
11. Por meio dos extratos bancários é possível verificar que as transações bancárias somente ocorreram no dia 23/05 entre 18h52 e 19h52. A atuação diligente do recorrido teria sido capaz de impedir o acesso dos fraudadores às contas bancárias, sendo certa a sua culpa concorrente no evento danoso, de modo que a sentença merece parcial reforma para que cada uma das partes arque com 50% do prejuízo.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para que a condenação do recorrente seja no importe de 50% do prejuízo financeiro do consumidor, no caso, R$25.792,14, mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.